Tribunal: CARF
Processo: 18471.004050/2008-41
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MARTIN DA SILVA GESTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-08-13
Data de publicação: 2021-09-24

Inteiro teor:
S2-C 2T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
18471.004050/2008-41
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2202-008.485 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
13 de agosto de 2021
Recorrente
POSTO DE GASOLINA KOHARA LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/09/2007
MATÉRIA ESTRANHA À LIDE. NÃO CONHECIMENTO.
As alegações que tratam de matéria estranha à lide não devem ser conhecidas.
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. OBRIGAÇÃO DA EMPRESA.
PARTE SEGURADOS.
A empresa é obrigada arrecadar a contribuição do segurado empregado, a seu
serviço, descontando-a da respectiva remuneração e a recolher o produto
arrecadado.
SEGURADO EMPREGADO. CARACTERIZAÇÃO. TERCEIRIZAÇÃO.
SIMULAÇÃO.
Constatado pela fiscalização que os serviços terceirizados da empresa ocorrem
de forma simulada, correto o enquadramento dos trabalhadores como
segurados empregados da empresa contratante, a fim de se cobrar os tributos
devidos.
DESCONSIDERAÇÃO
DE
NEGÓCIO
JURÍDICO.
REFLEXO
NA
TRIBUTAÇÃO.
No tocante à relação previdenciária, na existência de negócios acobertando o
verdadeiro sujeito passivo da obrigação tributária, os fatos devem prevalecer
sobre a aparência que, formal ou documentalmente, possam oferecer, ficando a
empresa autuada, na condição de efetiva beneficiária do trabalho dos segurados
que lhe prestaram serviços por meio de empresas interpostas, obrigada ao
recolhimento das contribuições devidas.
APROPRIAÇÃO DE PAGAMENTO. IMPROCEDÊNCIA.
Inexistindo prova nos autos de pagamento do tributo, acompanhada da
documentação contábil e fiscal pertinente, deve ser desacolhido o pedido de
apropriação de pagamento.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 18471.004050/2008-41
Fl. 873
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2202-008.485 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.004050/2008-41

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em conhecer
parcialmente do recurso, à exceção das alegações quanto à incidência das contribuições sociais
devidas a outras entidades e fundos e, na parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Ronnie Soares Anderson - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator
Participaram do presente julgamento Conselheiros Mario Hermes Soares Campos,
Ludmila Mara Monteiro de Oliveira, Sara Maria de Almeida Carneiro Silva, Leonam Rocha de
Medeiros, Sonia de Queiroz Accioly, Virgilio Cansino Gil (suplente convocado), Martin da Silva
Gesto e Ronnie Soares Anderson (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto nos autos do processo no
8471.004050/2008-41, em face do acórdão no 12-51.299, julgado pela 11a Turma da Delegacia
da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de Janeiro (DRJ/RJ1), em sessão realizada
em 11 de dezembro de 2012, no qual os membros daquele colegiado entenderam por julgar
procedente em parte o lançamento.
Por bem descrever os fatos, adoto o relatório da DRJ de origem que assim os
relatou:
“Do lançamento
Trata-se de crédito tributário lançado pela Fiscalização contra o interessado acima
identificado correspondente à parte da empresa destinadas à Seguridade Social e ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de
incapacidade laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho. O crédito
apurado, consolidado em 26/12/2008, com ciência pelo interessado em 29/12/2008,
através de AR, fls. 337, consubstanciou-se no valor originário de R$ 136.795,40, que
acrescido de multa e juros totalizou a quantia de R$ 238.874,60, e é relativo ao período
de 07/2003 a 09/2007. (DEBCAD: 37.199.2303).
2. De acordo com o Relatório Fiscal, fls. 28/ 50, tem-se que:
2.1. Em relação aos serviços prestados por cooperados ao Posto Koara, diversos
trabalhadores, associados à cooperativa de trabalho COOPETRAUX, CNPJ
02.825.910.000139, prestaram serviços ao Posto de Gasolina Kohara Ltda, no período
07/2003 a 09/2007, atuando em atividades essenciais do Posto. A autoridade autuante
ressalta que os requisitos necessários à caracterização da relação de emprego, na sua
essência, eram manifestados pelo Posto de Gasolina Kohara que controlava os serviços
dos empregados cooperados, e que na relação cooperado e cooperativa não houve
satisfação dos requisitos necessários à configuração do contrato de trabalho
subordinado, sob a égide da CLT.
2.2. Informa ainda, em relação à intermediação da mão de obra, que os serviços eram
prestados de forma pessoal pelos cooperados, tudo a caracterizar uma intermediação
Fl. 874
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2202-008.485 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.004050/2008-41

irregular. Por serem as atividades prestadas pelos empregados cooperados essenciais aos
fins do Posto Kohara, a não eventualidade do trabalho desenvolvido estava presente. A
cooperativa assume condição de mera intermediadora de mão de obra de cooperados,
desvirtuando os objetivos das Leis 5.784/71 e 8.949/94. Trata a contração de
funcionários pelo Posto Kohara Ltda, através da Coopetraux, de intermediação irregular
de mão-de-obra, repelida pela Súmula 331 do TST. A fiscalização conclui que houve a
intermediação irregular de mão-de-obra, sendo os cooperados que prestaram serviços
através da COOPETRAUX considerados segurados empregados do Posto de Gasolina
Kohara.
2.3. Em relação ao procedimento de diligência realizado na junto à Coopetraux, foram
verificados documentos e observou-se que a folha de pagamento de cooperados não é
elaborada individualmente por tomador. As folhas são consolidadas no CNPJ da
cooperativa, somente. O mesmo ocorrendo com as informações prestadas em GFIP.
Logo, para identificação dos cooperados que laboraram no Posto Kohara indispensável
se fez a análise destes documentos em conjunto com os Demonstrativos de Produção
(feitos por tomador) e Notas Fiscais de Serviço, todos anexados ao presente. Observou-
se que as pessoas que chegam à cooperativa estão em clara situação de submissão em
relação às pessoas que trabalham no local, administrando a Cooperativa.
2.4. A despeito das contribuições sociais lançadas, o objeto desta exigência fiscal está
previsto no art. 22, I e II da lei 8.212/91, incidentes sobre as remunerações auferidas
pelos segurados considerados empregados pela Fiscalização, que foram contratados com
a intermediação irregular da Coopetraux.
2.5. Em relação ao fato gerador, as contribuições sociais lançadas têm como fato
gerador o salário de contribuição mensalmente auferido, de forma não cumulativa,
observado o disposto no artigo 28, inciso I, da Lei 8.212.1991, pelo segurado
empregado.
Foram considerados os requisitos caracterizadores do vínculo empregatício, constantes
dos arts. 2° e 3o da CLT, na relação estabelecida entre o Posto Kohara (tomador de
serviço) e os trabalhadores cooperados.
2.6. O Relatório Fiscal informa ainda, que os valores que serviram de base de cálculo ao
lançamento foram obtidos a partir das informações constantes das GFIP’s da
COOPETRAUX , colhidas no sistema CNISA e GFIP WEB, bem como das Folhas de
Pagamento, apresentadas a esta Fiscalização durante diligência na cooperativa.
2.6.1. Foram apresentados pelo Posto de Gasolina e pela Coopetraux Demonstrativos
mensais dos valores cobrados pela cooperativa em relação a cada funcionário
(cooperado). No entanto, o valor consolidado nestes demonstrativos não corresponde
aos ganhos auferidos pelos trabalhadores, mas sim ao valor cobrado pela cooperativa
relativamente a cada trabalhador.
2.6.2. Foi elaborado demonstrativo, por competência, do salário de contribuição
auferido por cada um dos segurados contratados com a intermediação da cooperativa,
durante o período de trabalho prestado ao Posto de Gasolina Kohara. O mesmo
demonstrativo informa a contribuição social de cada empregado, calculada após
aplicada a alíquota corresponde a sua faixa salarial. Ressalte-se que o mesmo
Demonstrativo consolida mensalmente as bases de cálculo das contribuições sociais
lançadas.
2.7. Foi aplicada a alíquota de 3% de SAT, tendo em vista a atividade preponderante da
empresa.
2.8. Importante frisar que após setembro de 2007 não mais se verificou-se a existência
de cooperados prestando serviços ao Posto Kohara e que grande dos cooperados que
estavam à época trabalhando no Posto tiveram seus contratos reconhecidos, sendo
Fl. 875
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2202-008.485 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.004050/2008-41

devidamente registrados, conforme o demonstrado na última coluna da Planilha que
consolida a remuneração auferida por cooperado, anexa ao presente.
2.9. Foi formalizada Representação Fiscal ao Ministério Público e à Delegacia Regional
do Trabalho – DRT, no Rio de Janeiro.
3. Às fls. 51/78 consta planilha com a consolidação mensal da remuneração auferida por
empregado e cálculo da contribuição devida.
4. Às fls. 85/335 consta documentação embasadora do lançamento.
Da impugnação
5. O interessado contesta o lançamento, aduzindo as seguintes razões, expostas a seguir,
em síntese.
5.1. A tempestividade.
5.2. Da legalidade da contratação dos cooperados.
5.2.1. O negócio jurídico firmado entre o impugnante e a cooperativa Coopetraux é
válido e eficaz e o impugnante, ao firmar o contrato com a Coopetraux (doc. 2),
observou que a mesma estava devidamente regularizada, à luz da Lei n° 5.764/71, que
instituiu o regime jurídico das sociedades cooperativas.
5.2.2. Ao contrário do alegado no auto de infração, os funcionários cooperados seguiam
à risca o objetivo social previsto no estatuto da cooperativa, a qual é constituída por
trabalhadores auxiliares em exploração, transporte, distribuição e comercialização de
petróleo e derivados.
5.2.3. A forma de ingresso (por adesão voluntária) e desligamento dos cooperados, a
modalidade da prestação dos serviços e o preço dos serviços prestados são objeto de
deliberação dos cooperados, de modo justo e em conformidade com o art. 4o da Lei n°
5.764/71.
5.2.4. A simples contratação de cooperativa como prestadora de serviços não constitui
fraude. Conclui pela inexistência de qualquer vício que maculasse a contratação através
de cooperativa de trabalho.
5.3. Da inexistência de vínculo de emprego
5.3.1. Os cooperados jamais foram empregados do impugnante. Suas relações com o
impugnante decorriam única e exclusivamente do fato de serem os cooperados sócios da
Coopetraux.
5.3.2. Não havia ingerência do impugnante no trabalho dos cooperados. Os requisitos
necessários à caracterização do vínculo empregatício não estão demonstrados no caso
em tela. As atividades são de caráter eventual, existe a mediação da cooperativa para
transmitir os trabalhos a seus cooperados. Ausentes a pessoalidade e a onerosidade.
5.3.3. O impugnante jamais pagou qualquer valor aos cooperados, sendo seu vínculo
estritamente decorrente do contrato firmado com a cooperativa, conforme se depreende
das notas fiscais emitidas pela própria cooperativa em nome do impugnante (doc. 4).
5.3.4. Cita julgados e conclui que uma vez constatado que o trabalho prestado por meio
de cooperativa não constitui vínculo de emprego, não há que se falar em cobrança de
direitos trabalhistas do impugnante, nem de contribuição para o INSS a cargo do
empregador.
5.3.5. Não deve ser aplicado o enunciado da Súmula 331 do TST.
Fl. 876
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2202-008.485 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.004050/2008-41

5.4. Da contribuição Social paga pelo impugnante
5.4.1. Foram pagos ao INSS os 15% devidos pelas cooperativas, de acordo com art. 22,
inciso IV da Lei 8.212/91, com redação dada pela Lei 9.876/99, conforme se depreende
das notas fiscais de serviço (doc. 4), do demonstrativo de apuração do INSS (doc. 5),
das guias comprobatórias de recolhimento (doc. 6) e da planilha demonstrativa em
anexo (doc. 7).
5.4.2. A contribuição destinada à Seguridade Social de empregados e trabalhadores
avulsos prestadores de serviços, é de 20% sobre o total das remunerações pagas, nos
termos do art. 22, inciso I da Lei 8.212/91.
5.4.3. Por outro lado, a própria cooperativa Coopetraux, ao repassar a remuneração aos
operados, retém 11% deste valor que é repassado ao INSS, nos termos da exigência da
Lei 10.666/2003.
5.4.4. As guias da Previdência Social (GPS) em anexo (doc. 8) comprovam que a
cooperativa contratada pelo impugnante recolheu ao INSS o devido nos termos da lei.
5.4.5. Sendo assim, o INSS recebeu não só os 15% retidos pelo impugnante, como
também recebeu os 11 % pagos pela própria cooperativa. Logo, o INSS arrecadou o
total de 26% sobre as remunerações pagas pelos serviços prestados. Muito mais do que
está cobrando do impugnante (20% das remunerações pagas aos empregados
cooperados).
5.4.6. Mais um motivo para que seja julgado improcedente o presente auto de infração,
ao passo que esta cobrança acarreta em flagrante enriquecimento ilícito do INSS.
5.5. Da Compensação
5.5.1. Considerando-se a hipótese de ser devida esta cobrança de vinte por cento sobre o
total das remunerações pagas aos empregados cooperados, há de ser efetuado o
desconto do que já foi pago pelo impugnante, isto é, quinze por cento do valor da
remuneração.
5.5.2. Requer o desconto do valor que já foi pago diretamente à cooperativa a título de
contribuição à Seguridade Social.
5.5.3. Aponta legislação, doutrina e jurisprudência.
5.6. Conclusão
5.6.1. Requer a improcedência do auto de infração ou que seja descontado o valor já
pago pelo impugnante e ainda a produção de todas as provas em direito admitidas,
notadamente documental suplementar e pericial.
6. São anexados documentos às fls. 354/667.
Da Diligência
7. Foi solicitado que a fiscalização verificasse os valores recolhidos em GPS a título de
retenção de 15% sobre as Notas Fiscais de Serviço, consideradas no presente processo e
procedesse à respectiva apropriação.
Da Informação Fiscal
8. Em atendimento à solicitação de Diligência, a autoridade lançadora procede à
apropriação dos valores recolhidos pela empresa à cooperativa, conforme
Demonstrativo Mensal de Apropriação de Créditos advindos da contribuição social
incidente sobre o valor bruto consignado nas notas fiscais de serviços prestados pela
Fl. 877
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2202-008.485 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.004050/2008-41

cooperativa Coopetraux. Ressalta que na apuração do crédito foram considerados os
recolhimentos efetuados e informados em GFIP.
9. Esclarece que a apropriação dos créditos decorrentes do pagamento de contribuição
social incidente sobre as notas fiscais de serviços emitidas pela COOPETRAUX
obedeceu a seguinte ordem: 1o) Auto de Infração de Segurados; 2o) Auto de Infração de
Contribuições Patronais (Empresa e SAT); e 3o) Auto de Infração de Contribuições
destinadas a Outras Entidades ou Fundos. O Demonstrativo Mensal de Apropriação de
Créditos, demonstra minuciosamente o crédito apropriado aos Autos de Infração
DEBCAD 37.199.2311, 37.199.2303 e 37.199.2320, que tratam de contribuições sociais
de empregado, empresa e Terceiros, respectivamente.
10. Conclui que o lançamento deve ser retificado conforme planilha de cálculo
apresentada.
11. Em anexo, consta Demonstrativo da Apropriação de Créditos acompanhado do
Relatório extraído do sistema Águia/CCORGFIP.
Do aditamento à impugnação após o resultado de Diligência
12. O impugnante foi devidamente cientificado do resultado da Diligência, tomando
ciência da Informação fiscal, da qual apresentou sua irresignação.
13. Apresenta as mesmas razões apresentadas na impugnação e acrescenta suas
alegações com relação à comprovação do recolhimento no valor devido.
13.1. Da comprovação do recolhimento no valor devido
13.1.1. Segundo quadro apresentado pela fiscalização, retificando o valor da autuação,
diversas competências foram compensadas com o saldo remanescente das contribuições.
Entende que todos os débitos em aberto devem ser zerados, haja vista que todos foram
pagos, como foi demonstrado na impugnação (documentos 4 a 7 da impugnação).
13.1.2. Para não restarem dúvidas, é que no período de novembro de 2006 foram
emitidas duas notas fiscais pela Coopetraux (doc. 2), nos valores de R$ 14.826,74 e R$
932,70, sendo o valor total de R$ 15.759,44, a base de cálculo para fins de recolhimento
da contribuição em questão. Logo, o valor a ser recolhido, e que efetivamente foi
recolhido pelo impugnante como se vê pela GFIP em anexo (doc. 3), é de R$ 2.363,91,
na alíquota de 15%, por força do art. 22, inciso IV da Lei 8.212/91, com redação dada
pela Lei 9.876/99.
13.1.3. O mesmo entendimento deve ser arbitrado ao período de dezembro 2006,
conforme anexas as notas fiscais do referido período (doc. 4) e a GFIP (doc. 5), bem
como aos demais períodos arbitrados no auto de infração retificado, haja vista que foi
devidamente recolhido.
13.1.4. Ademais, o impugnante está reunindo todos os seus documentos contábeis, a fim
de trazer aos autos as demais GFIP’s e as Notas Fiscais.
13.1.5. Ocorre que, como o período desta autuação é de julho de 2003 à setembro de
2007 e o atual responsável da impugnante só ingressou na sociedade em abril de 2005
(conforme alteração contratual juntada na impugnação), muitos documentos estão com
o seu antigos donos. Assim que forem providenciadas as GFIP's faltantes, o impugnante
as trará aos autos.
14. É o relatório.”
Transcreve-se abaixo a ementa do referido acórdão, o qual consta às fls. 828/847
dos autos:
Fl. 878
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2202-008.485 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.004050/2008-41

“CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/07/2003 a 30/09/2007
CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS. OBRIGAÇÃO DA EMPRESA.
A empresa é obrigada a recolher as contribuições a seu cargo incidentes sobre as
remunerações pagas, devidas ou creditadas, a qualquer título, aos segurados
empregados, trabalhadores avulsos e contribuintes individuais a seu serviço, a rigor do
art. 30, I, b, da lei 8.212/91.
SEGURADO
EMPREGADO.
CARACTERIZAÇÃO.
TERCEIRIZAÇÃO.
SIMULAÇÃO.
Constatado pela fiscalização que os serviços terceirizados da empresa ocorrem de forma
simulada, correto o enquadramento dos trabalhadores como segurados empregados da
empresa contratante, a fim de se cobrar os tributos devidos.
DESCONSIDERAÇÃO DE NEGÓCIO JURÍDICO. REFLEXO NA TRIBUTAÇÃO.
No tocante à relação previdenciária, na existência de negócios acobertando o verdadeiro
sujeito passivo da obrigação tributária, os fatos devem prevalecer sobre a aparência que,
formal ou documentalmente, possam oferecer, ficando a empresa autuada, na condição
de efetiva beneficiária do trabalho dos segurados que lhe prestaram serviços por meio
de empresas interpostas, obrigada ao recolhimento das contribuições devidas.
RECOLHIMENTOS
REALIZADOS.
APROPRIAÇÃO
DE
PAGAMENTO,
RETIFICAÇÃO DO LANÇAMENTO.
Comprovado pelo sujeito passivo o recolhimento de valores apurados anteriormente ao
início do procedimento fiscal, cabível a apropriação dos pagamentos ao lançamento
tributário.”
A parte dispositiva do voto do relator do acórdão recorrido possui o seguinte teor:
“CONCLUSÃO
Diante do exposto, voto pelo PROVIMENTO EM PARTE DA IMPUGNAÇÃO e por
MANTER EM PARTE O CRÉDITO TRIBUTÁRIO no valor original de R$
153.922,76 , conforme DADR em anexo.”
Inconformada, a contribuinte apresentou recurso voluntário, às fls. 854/865,
reiterando as alegações expostas em impugnação quanto ao que foi vencida.
É o relatório.
Voto
Conselheiro Martin da Silva Gesto, Relator.
O recurso voluntário foi apresentado dentro do prazo legal, reunindo, ainda, os
demais requisitos de admissibilidade.
Conhecimento parcial.
Fl. 879
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2202-008.485 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.004050/2008-41

Alega em recurso voluntário que uma vez demonstrada a ausência de vínculo
empregatício, bem como a legalidade da contratação de cooperativados, não há que se falar em
cobrança de contribuições sociais devidas a outras entidades e fundos decorrentes da relação de
emprego.
Contudo, trata o presente de crédito tributário lançado pela Fiscalização em face
da recorrente correspondente à parte da empresa destinadas à Seguridade Social e ao
financiamento dos benefícios concedidos em razão do grau de incidência de incapacidade
laborativa decorrentes dos riscos ambientais do trabalho. O lançamento que trata de crédito
tributário lançado pela Fiscalização em face da recorrente correspondente à parte dos terceiros
(Salário Educação, INCRA, SESC, SENAC, SEBRAE) é o de no 18471.004049/2008-16.
Portanto, não havendo nestes autos lançamento quanto a contribuições sociais
devidas a outras entidades e fundos, deixo de conhecer tais alegações.
Assim, por se tratar de matéria estranha à lide, conheço parcialmente do recurso, à
exceção das alegações quanto à incidência das contribuições sociais devidas a outras entidades e
fundos.
Desconsideração do negócio jurídico. Efeitos.
A auditoria fiscal analisando a documentação apresentada pelo contribuinte,
constatou a necessidade de caracterização de vínculo previdenciário, na condição de segurado
empregado dos trabalhadores até então registrados na cooperativa Coopetraux, com vistas à
cobrança da contribuição patronal para custeio da seguridade social e das outras entidades e
fundos. Assim, embora o contrato entre a Coopertraux e os trabalhadores do Posto Koara seja
válido e eficaz, não é capaz de elidir a cobrança de tributos.
Ressalte-se que os requisitos necessários à caracterização do segurado empregado
para fins de se apurar a contribuição social devida foram devidamente constatados e
demonstrados pela autoridade lançadora, eis que a pessoalidade, a não eventualidade, a
subordinação e a contraprestação salarial eram manifestados pelo Posto de Gasolina Koara, que
controlova os serviços dos trabalhadores ditos cooperados.
A essência do ato jurídico é o fato e não a forma, no caso, convence a fiscalização
que o efetivo empregador diverge da formalidade aparente.
Salienta-se também que dentro de suas prerrogativas legais, decorrentes dos
artigos 142 e 149 do CTN e do art. 33 e § 1.o da Lei n.o 8.212/91, a Auditoria-Fiscal tem o poder-
dever de fiscalizar e identificar, conforme a situação fática apresentada, a realidade dos fatos
geradores ocorridos, isto é, a verdade material, em detrimento dos aspectos meramente formais
dos negócios jurídicos apresentados pelo contribuinte. Não se pode conceber que a situação de
regularidade cadastral, contábil e contratual entre os envolvidos implique a “homologação tácita”
de tal contexto, por parte do Fisco, impossibilitando posteriores verificações quanto à real
natureza das operações e fatos pertinentes. Admitir-se isso significaria inviabilizar por completo
as atividades fiscalizatórias da RFB.
Fl. 880
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2202-008.485 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.004050/2008-41

O que interessa no presente lançamento serão as circunstâncias trazidas pela
fiscalização, no tocante ao inter-relacionamento das partes envolvidas, às respectivas
constituições societárias, o modus operandi e a maneira como se apresentavam perante o fisco.
Assim, o acusatório fiscal teve como suporte para o lançamento, o convencimento
de que o propósito da empresa autuada era de criar uma situação jurídica com vistas a dissimular
os fatos geradores das contribuições previdenciárias. Verifica-se pelas informações extraída dos
autos, que o convencimento foi formado levando-se em conta dados e fatos detectados pelo
auditor fiscal no decorrer do procedimento, que para isto, utilizou recursos vistos e colhidos
junto às empresas.
Por oportuno, transcrevo trecho do acórdão da DRJ, que bem analisou as
particularidades do caso concreto, adotando-os como razões de decidir:
16.2. Foi observado pela fiscalização, que os trabalhadores foram contratados em
desrespeito aos princípios básicos da contratação através de cooperativas.
16.3. Conforme Informado no Relatório Fiscal, os trabalhadores foram indicados para
trabalharem em horário específico, cargo específico e na tomadora dos serviços,
recebendo ordens desta quanto à execução do serviço. Verificou0se que esses
trabalhadores, não possuíam qualquer autonomia, não podiam exercer autogestão da
cooperativa, vez que, por um lado, dela estavam afastados, e de outro, não dirigiam a
tarefa que executavam, mas seguiam orientações externas de seu real empregador, como
os demais funcionários registrados. Por isso, verificou-se a presença dos requisitos de
subordinação e da pessoalidade do serviço.
16.4. Também se verificou que o serviço executado era não-eventual, servindo
principalmente ao atendimento nas bombas de gasolina (frentistas) e nas lojas de
conveniência (atendentes).
16.5. A onerosidade (contraprestação salarial) também foi constatada na relação
estabelecida com o Posto Kohara, pois os salários eram apenas repassados aos
empregados cooperados, após a cooperativa receber do contribuinte as respectivas
verbas. Quem pagava efetivamente os salários pelos serviços prestados era o Posto e
não a Coopetraux, mera intermediadora.
16.6. Sendo assim, constatou-se que os trabalhadores prestaram serviços atuando em
atividades essenciais do Posto.
16.7. Ressalte-se que os requisitos necessários à caracterização do segurado empregado
para fins de se apurar a contribuição social devida foram devidamente constatados e
demonstrados pela autoridade lançadora, eis que os mesmos (pessoalidade, não
eventualidade, subordinação e contraprestação salarial), na sua essência, eram
manifestados pelo Posto de Gasolina Koara, que controlova os serviços dos
trabalhadores ditos cooperados.
16.8. Destarte, a autoridade fiscalizadora ao verificar a situação fática capaz de
caracterizar o segurado empregado, tem competência para efetuar o lançamento, uma
vez que é atribuição inerente ao cargo verificar a ocorrência de fatos geradores das
contribuições previdenciárias, lançar os respectivos tributos e qualificar pessoa física
como segurado obrigatório da Previdência Social, independentemente da forma jurídica
que foi adotada no espectro trabalhista, a qual pode mascarar tal condição, nos termos
do art. 33, caput da Lei no 8.212/91 c/c art. 229, § 2o do Regulamento da Previdência
Social, aprovado pelo Decreto no 3.048/99.
Fl. 881
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2202-008.485 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.004050/2008-41

16.9. Uma vez verificada a ocorrência dos fatos geradores, tem o auditor fiscal o dever
indeclinável de efetuar o lançamento, sob pena de responsabilidade funcional, nos
termos do art. 142, § único do CTN.
Dessa forma, como bem apreciado pela DRJ de origem, o Relatório Fiscal
informa “que apesar da aparente regularidade formal da Coopetraux, o sistema
(cooperativismo) foi desvirtuado por completo, pois os empregados cooperados trabalham em
atividades essenciais do Posto, se inserindo dentro da hierarquia local, recebendo ordens e
cumprindo jornada, o que, por si só já seria suficiente para desnaturar sua condição de
cooperado. Por serem as atividades prestadas pelos empregados cooperados essenciais aos fins
do Posto Kohara, a não eventualidade do trabalho desenvolvido foi considerada presente, assim
como foi considerado que os serviços executados eram prestados de forma pessoal pelos
cooperados, tudo a caracterizar uma intermediação irregular.”.
Assim, não merece acolhida a alegação da recorrente de que não houve por parte
da fiscalização demonstração, nem tampouco fundamentação das supostas ilicitudes cometidas
pela contribuinte que amparam o presente lançamento, pois o fato gerador decorre da
identificação da realidade e dos efeitos dos fatos efetivamente ocorridos, e não de vontades
formalmente declaradas pelas partes contratantes ou pelos contribuintes.
Nesse sentido, a Lei Complementar no 104, de 2001, introduziu um parágrafo
único no artigo 116 do Código Tributário Nacional (CTN), o qual permite que a fiscalização
poderá desconsiderar atos ou negócios jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a
ocorrência do fato gerador do tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação
tributária. vejamos:
Art. 116. Salvo disposição de lei em contrário, considera-se ocorrido o fato gerador e
existentes os seus efeitos:
(...)
Parágrafo único. A autoridade administrativa poderá desconsiderar atos ou negócios
jurídicos praticados com a finalidade de dissimular a ocorrência do fato gerador do
tributo ou a natureza dos elementos constitutivos da obrigação tributária, observados os
procedimentos a serem estabelecidos em lei ordinária.
Por essas razões, constatou-se pela auditoria uma simulação por parte do Posto
Kohara, na contratação de trabalhadores através de pessoa jurídica interposta, ou seja, a
Coopertraux.
Desse modo, uma vez demonstrada o vínculo empregatício, correto está o
lançamento das contribuições sociais devidas a outras entidades e fundos decorrentes da relação
de emprego.
Ocorre que cabia à contribuinte recolher as contribuições previdenciárias e sociais
para custeio da seguridade social e das outras entidades e fundos a seu cargo, incidentes sobre a
remuneração de segurados empregados e contribuintes individuais.
Salienta-se que compete à Secretaria da Receita Federal do Brasil compete
planejar, executar, acompanhar e avaliar as atividades relativas à tributação, à fiscalização, à
arrecadação, à cobrança e ao recolhimento das contribuições sociais, das contribuições incidentes
a título de substituição e das devidas a outras entidades e fundos.
Fl. 882
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2202-008.485 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.004050/2008-41

Assim, conforme exposto, não possui razão a recorrente, pois o lançamento
encontra-se revestido das formalidades legais, tendo sido lavrado nos termos da legislação e
normativas que disciplinam o assunto.
Dos valores recolhidos.
A DRJ de origem bem apreciou a questão, razão pela qual transcrevo o voto e
adoto como razões de decidir:
18.1. O impugnante contesta a presente cobrança alegando que com este lançamento
estaria sendo cobrado a mais do que o efetivamente devido.
18.2. Os autos retornaram à autoridade lançadora, à qual conclui pela retificação do
crédito tributário apurado, nos termos da Informação Fiscal presente nos autos.
18.3. Pois bem, improcedem as alegações do impugnante de que o fisco federal já tenha
arrecadado das empresas em questão (Posto Kohara e Coopetraux) um percentual a
maior do que estaria cobrando do impugnante.
18.4. Ocorre que o presente lançamento foi realizado tendo em vista a caracterização de
segurado empregado no Posto Kohara e descaracterização da relação de trabalho
existente entre o Posto e a Coopetraux, como anteriormente explanado. Sendo assim,
cabível a aplicação da legislação vigente à situação fática verificada, cobrando-se os
tributos a serem pagos na forma devida.
18.5. Por este motivo, foi aplicado o artigo 22, inciso I e II da lei 8.212/91 ao caso
concreto, eis que estão sendo cobrados da empresa Posto Kohara as suas contribuições
devidas, inobstante o devido pela cooperativa. Vide o previsto: (...)
18.6. Outrossim, é obrigação da empresa recolher as contribuições sociais devidas a seu
cargo: (...)
18.7. Entretanto, como a empresa já havia pago valores a título de contribuição de 15%
de cooperativa e foi apurado que esta forma de recolhimento foi indevida, estes valores
estão sendo abatidos dos autos de infração desta ação fiscal, conforme relatado na
Informação Fiscal emitida após a Diligência, ou seja, na apuração do crédito foram
considerados os recolhimentos efetuados e informados em GFIP, seguindo
Demonstrativo da Apropriação de Créditos, acompanhado do Relatório extraído do
sistema Águia/CCORGFIP.
Entendo que os cálculos da contribuinte não se mostram corretos, pois foram
lavrados três autos de infração, sendo um quanto a parte patronal, o segundo quanto a parte
segurados e, o terceiro, quanto a contribuição a terceiros e outras entidades.
Desconsiderou a recorrente no seu cálculo os valores que deveriam ter sido
recolhidos valores, além de contribuição parte empresa, também a título de GILRAT, parte
segurados e de terceiros e outras entidades.
Embora afirme a recorrente que a Coopetraux efetuou a retenção da parte
segurados quando do pagamento a seus cooperados e que este valor teria sido recolhido, tendo o
presente auto de infração modo deixado de aproveitar tais valores, a DRJ se manifestou no
sentido de que estão sendo cobrados neste auto de infração as contribuições devidas pela
empresa Posto Kohara, inobstante o devido pela cooperativa.
Fl. 883
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2202-008.485 - 2a Sejul/2a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 18471.004050/2008-41

Em que pese não concordar com este argumento da instância a quo, verifico que
não há nos autos prova que permita o acolhimento do pedido da recorrente.
Compreendo que as GPS’s da Coopetraux juntadas aos autos (às fls. 609/676),
desacompanhadas das respectivas GFIP’s e folhas de pagamento, não fazem prova inequívoca de
que os cooperados da Coopetraux, os quais foram considerados nestes autos como empregados
da recorrente, tiveram retenção de contribuição previdenciária (parte segurados) por parte da
cooperativa e que a cooperativa tenha recolhido tais valores. Logo, entendo que não seja possível
o abatimento de tais valores.
Portanto, por não falta de provas, entendo que improcedem as alegações da
contribuinte quanto ao abatimento de valores que teriam sido descontados pela cooperativa dos
segurados. Ademais, saliente-se que, ainda que fosse deferido tal pedido, primeiramente
deveriam ser aproveitados os valores no processo que trata da parte segurados
(18471.004052/2008-30).
Ocorre que inexistindo prova nos autos de pagamento do tributo, acompanhada da
documentação contábil e fiscal pertinente, deve ser desacolhido o pedido de apropriação de
pagamento.
Cabia a contribuinte apresentar a prova de suas alegações, carecendo de razão a
recorrente. Assim, não sendo provado o fato constitutivo do direito alegado pela contribuinte,
com fundamento no artigo 373 do CPC e artigo 36 da Lei no 9.784/99, não deve ser dado
provimento recurso ora em análise. Ocorre quem no processo administrativo fiscal, tal qual no
processo civil, o ônus de provar a veracidade do que afirma é do interessado, in casu, do
contribuinte ora recorrente.
Conclusão.
Ante o exposto, voto por conhecer parcialmente do recurso, à exceção das
alegações quanto à incidência das contribuições sociais devidas a outras entidades e fundos e, na
parte conhecida, negar-lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Martin da Silva Gesto - Relator

Fl. 884
DF CARF MF
Documento nato-digital